Tribunal: TJDFT
Processo: 0017325-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DOIS IMÓVEIS. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA COM RELAÇÃO A UM DELES EM DECISÃO PROFERIDA ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL C EM RAZÃO DA CESSÃO DO OUTRO IMÓVEL A TERCEIRO. NÃO IMPUGNAÇÃO DA RESOLUÇÃO NAS RAZÕES DO APELO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aferido que o recurso de apelação não impugna os fundamentos da sentença quanto à perda de ilegitimidade ativa da recorrente para postular perdas e danos com relação a um dos imóveis indicados na inicial, que foi cedido à terceiro, a questão não comporta apreciação, pois não foi devolvida ao conhecimento desta instância recursal, na forma do art. 1.010, III c/c art. 1.013, ambos do CPC.
2. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto da apelação é restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela sentença recorrida, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido e que já foi definitivamente resolvida no curso do processo.
2.2. Tendo sido homologada antes da citação desistência integral dos pedidos iniciais derivados do atraso da entrega de uma das unidades imobiliárias descritas na inicial, que foi objeto de distrato, e não interposto recurso a tempo e modo oportuno, operou-se a preclusão da matéria, inviabilizando que seja reexaminada em sede de apelação.
3. Recurso de apelação desprovido.